Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ORGAO PAGADOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSENTE.

1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a determinação de expedição de ofícios –, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição.

2. Compete ao credor envidar esforços suficientes na busca da satisfação de seu crédito, a teor do que dispõe o art. 524, inciso VII, do CPC, de modo que a requisição de informações às repartições públicas e privadas somente se justifica quando o demandante comprovar já ter esgotado todas as diligências possíveis para tal propósito, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Recurso conhecido e improvido.